Tribunal: TJPA
Processo: 0803051-66.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803051-66.2023.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803051-66.2023.8.14.0049

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PROCURADOR:
IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS

APELADO:
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

MANOEL PEDRO LOPES DE SOUSA - OAB PA11015-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados entre servidor e Município, no período de 2017 a 2023, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada, em desvio da regra constitucional, gera direito ao recebimento de FGTS, mesmo diante de previsão em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente da Administração viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo;

4. O conjunto probatório evidencia a utilização indevida de vínculos precários, descaracterizando a excepcionalidade da contratação temporária;

5. Conforme entendimento do STF (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS -
Temas 308 e 916
), reconhecida a nulidade do contrato, subsiste o direito ao recebimento dos salários e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90;

6. A tese firmada em IRDR no âmbito do Tribunal confirma o direito ao FGTS durante todo o período contratual, respeitada a prescrição quinquenal;

7. Normas constitucionais e federais prevalecem sobre disposições municipais em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A contratação temporária reiterada para suprir necessidade permanente da Administração é nula; e reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR; RE 705.140/RS; TJPA, IRDR nº 9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
, objetivando a reforma da sentença (Id. 35482205) proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra o apelante, julgou procedente a ação para declarar nulo o contrato temporário, no período de
janeiro/2017 a outubro/2023
, condenando o réu a pagar ao autor os valores relacionados ao FGTS, no percentual de 8% sobre a última remuneração bruta paga ao autor, acrescido de correção monetária e juros simples de mora, contados a correção monetária a partir da última remuneração (outubro/2023), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (20/11/2023).

Nas razões recursais (Id. 35482206), o apelante sustentou a necessidade de reforma da sentença diante da falta de amparo legal dos pleitos do autor diante da
Lei Municipal nº 42 de 08 de fevereiro de 2006, de modo que o apelado não faz jus ao FGTS ou indenização equivalente.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões (Id. 35482211).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 35678579).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal
em saber se a contratação temporária reiterada, em desvio da regra constitucional, gera direito ao recebimento de FGTS, mesmo diante de previsão em legislação municipal

Não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o t
ermo de rescisão do contrato de trabalho indica como data de admissão 02/01/2017 e afastamento 31/10/2023 (Id. 35482202) e os contracheques juntados e o CNIS demonstram a prestação de serviços ao Município no mesmo período (Id. 35482182/ 35482184).

No julgamento do IRDR nº 9, este Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal
”.

O STF, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 308 e 916), fixou entendimento de repercussão geral segundo o qual, reconhecida a nulidade da contratação, subsiste apenas o direito do trabalhador ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. A sentença observou a orientação ao reconhecer o direito do autor à indenização substitutiva do FGTS, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O direito em exame decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação federal que rege o FGTS, normas de observância obrigatória por todos os entes federativos.

Desse modo, o direito ao recolhimento de verbas do FGTS se aplica a todo o período de vigência dos contratos.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026